Tribunal: STF
Processo: HC 257511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 6.6.2025, por Paulo Valili Neto, advogado, em benefício de Luiz de Moraes Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.970/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 28.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP (Ação Penal n. 1510851-78.2021.8.26.0037) às penas de treze anos, três meses e trinta dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e um 
dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2ª-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no inc. II 
do § 2º e no inc. I do § 2ª-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do 
mesmo diploma legal (roubo majorado tentado). Tem-se na sentença condenatória:



    “LUIZ DE MORAES RODRIGUES, JHONATAN DE LIMA PEREIRA (vulgo ‘The Flash’) e JOÃO LUIZ LAGO (vulgo ‘Teto’), todos qualificados nos autos, foram denunciados como incursos, duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (vítimas idosas), um deles na forma tentada 
(art. 14, inciso II), todos do Código Penal, em concurso formal impróprio de crimes (CP, art. 70, caput, segunda parte), porque, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 18h20, na Avenida João Bosco Antônio da Silva Faria, n. 2468, Jardim Residencial Itália, nesta cidade, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si e com um quarto indivíduo não identificado de vulgo ‘LEO’, um aderindo à conduta ilícita do outro, teriam subtraído, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Deilton Mateus Gomes, idoso de 74 anos, 1 (um) telefone celular da marca Motorola e 1 (uma) carteira contendo cartões bancários e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, bens avaliados no valor total de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), pertencentes à vítima (cf. boletim de ocorrência de 
fls. e auto de avaliação de fl.). 



    Narra a denúncia, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os referidos denunciados, também agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si e com um quarto indivíduo não identificado de vulgo ‘LEO’, um aderindo à conduta ilícita do outro, teriam igualmente tentado subtrair, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Antônio Sérgio Lourenço da Silva, idoso com 65 anos de idade, a caminhonete Mitsubishi/L200 Triton, cor cinza, pertencente a esse ofendido, não se consumando intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades (cf. boletim de ocorrência de fls. e auto de avaliação a ser oportunamente juntado)” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    3. Em 1º.12.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para redimensionar a pena fixada para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Roubos majorados em concurso formal. Emprego de armas de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória proferida. Preliminar. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça que atende aos requisitos legais. Mérito. Absolvição dos réus João e Jhonatan que é de rigor. Provas insuficientes. Ausência de elementos produzidos sob o crivo do contraditório em desfavor dos réus em questão. Ao confessar os crimes em Juízo, Luiz excluiu a hipótese de participação dos corréus. Absolvição decretada, conforme postulação defensiva. Reconhecimento da participação de menor importância para Luiz (art. 29, § 1º, do CP). Impossibilidade. Atuação relevante do réu confesso. Motorista no contexto do roubo. Houve nítida divisão de papéis, cabendo a Luiz dirigir o automóvel, levando seus comparsas até o estabelecimento para a execução do roubo e, em seguida, permanecendo de prontidão para garantir a fuga do local e o sucesso da subtração. Condenação de Luiz mantida, sendo caso de redução da pena. Provimento dos apelos de João e Jhonatan e parcial provimento do apelo de Luiz” (fl. 2, e-doc. 7). 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 11.1.2023. 



    4. Também consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.5.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP (Ação Penal n. 1515007-12.2021.8.26.0037) às penas de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2ª-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, três vezes). Tem-se na sentença condenatória:



    “LUIZ DE MORAES RODRIGUES, JHONATAN DE LIMA PEREIRA (vulgo ‘The Flash’) e JOÃO LUIZ LAGO (vulgo ‘Teto’), todos qualificados nos autos, foram denunciados como incursos, três vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal impróprio de crimes (CP, art. 70, caput, segunda parte), porque, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 20h43, na Rua Professora Ergilia Micelli, n. 195, Jardim Regina, nesta cidade, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si e com um quarto indivíduo identificado apenas pela alcunha ‘Neguinho’, um aderindo à conduta ilícita do outro, teriam subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular modelo Moto G-5 da marca Motorola, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais) pertencente a Anderson da Silva Campos, e um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Galaxy, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) pertencente a Cleusa Alves Leles, ambos funcionários do estabelecimento comercial ‘Distribuidora Andrade Express’. 



    Narra a denúncia, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os referidos denunciados e o quarto indivíduo não identificado, também agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, um aderindo à conduta ilícita do outro, teriam igualmente subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens de diversas naturezas (produtos e cremes de beleza, perfumes nacionais, perfumes importados, aparelhos eletro/eletrônicos, produtos de informática, artigos de escritório, peças de vestuário, garrafa de whisky, utensílios de cozinha, livros, artigos de decoração, produto alimentício) avaliados num total de R$ 6.415,00 (seis mil quatrocentos e quinze reais), além de uma televisão de 50 polegadas da marca Samsung Led 4K, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), que seriam entregues pela ‘Distribuidora Andrade Express’, neste ato representada por Patrícia do Carmo Luiz” (fls. 1-2, e-doc. 10). 



    5. Em 22.6.2023, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para refazer a dosimetria das penas impostas aos sentenciados, redimensionando a reprimenda do paciente para oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dezenove dias-multa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia – Afastada – Acerto do édito condenatório – Materialidade e autoria comprovadas, especialmente ante a narrativa firme e harmônica das vítimas e confissão parcial do réu Luiz – Não há que se falar em participação de menor importância – pratica de atos executórios por todos os réus – Majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas acertadamente reconhecidas – Aplicada a regra contida na primeira parte do art. 70 do Código Penal – Ante o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual prevê que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a que mais aumente, deve ser majorada a pena fixada em 2/3 – As penas merecem reparo – Redução das penas – O regime inicial fechado – fixados – devem ser mantidos – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 2, 
e-doc. 12).



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 25.7.2023. 



    6. Em 26.2.2024, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Sexta RAJ – comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0004471-60.2022.8.26.0496) indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado pelos quais o paciente foi condenado. 



    7. Insistindo no pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, a defesa do paciente interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0001655-37.2024.8.26.0496, desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal paulista, em 26.7.2024, em acórdão assim ementado:



    “Agravo em execução penal. Unificação de penas. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, a continuidade delitiva e a adequação das penas nos moldes do art. 71 do Código Penal é obstada se, a despeito de certa sobreposição entre circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução dos crimes, estes decorrem de desígnios autônomos e tornam visível a habitualidade e dedicação profissionalizada aos delitos. Agravo não provido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 939.970/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, em 28.8.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 30.10.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA (TEORIA MISTA). REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema 
jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Precedentes. 



    2. No caso, a autoridade julgadora não constatou a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnio, que seria a demonstração de um propósito único, já no início da empreitada criminosa. 



    3. Conforme entendimento dessa Corte, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese da continuidade delitiva, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4).  



    9. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente responde por 3 crimes que se enquadram no art. 71 do Código Penal, titulado crime continuado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “nos termos do artigo 71 do Código Penal, o crime continuado decorre da semelhança entre as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ser o caso dos autos. “Vejamos: TEMPO: Os crimes foram cometidos em um curto intervalo de tempo. LUGAR: Os delitos foram praticados em região periférica da cidade de Araraquara-SP, cerca de 1,1 km de distância de um lugar para outro. MESMA ESPÉCIE: As práticas foram tipificadas na forma do art. 157 do Código Penal. OBJETO DOS ROUBOS: Em ambos os casos, foram subtraídos praticamente aparelhos celulares e montantes em dinheiro. MANEIRA DE EXECUÇÃO: Ambos os delitos foram praticados mediante o emprego de arma de fogo, com os mesmos corréus, contra estabelecimentos comerciais. MOTIVAÇÃO: Ao admitir o cometimento dos crimes quando interrogado, o sentenciado afirmou que assim procedia a fim de quitar dívida. Desta forma, nota-se a existência de liame subjetivo para o cometimento dos delitos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “a homogeneidade de tempo no caso em tela, pelo fato, que o intervalo entre as condutas é inferior a 30 dias, sendo certo que dois dos crimes foram cometidos no mesmo dia. No que se refere ao modus operandi, observa-se que as condutas em concreto são praticamente idênticas, os crimes foram sempre praticados com emprego de arma de fogo, visando subtrair das vítimas seus pertences e quantia em dinheiro” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera não haver que se falar “em reiteração criminosa, diante do preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal” (fl. 7, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante o exposto, requer o paciente, sempre com o devido respeito a Vossa Excelência, à concessão de ordem, para que seja reconhecida a existência de continuidade entre os delitos (18/6/2021), processo de origem nº 1515007-12.2021.8.26.0037 e em (10/8/2021), processo origem nº 1510851-78.2021.8.26.0037, com a consequente retificação do cálculo, aplicando-se a pena do crime mais grave e o aumento de 1/6, nos termos do art. 71 do Código Penal e Súmula 659/STJ” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    11. No caso sob exame o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Sexta RAJ – comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, sob estes fundamentos:



    “O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva não merece acolhimento. 



    Com efeito, sem embargo de respeitar posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais em sentido oposto, entendo que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, também, a unidade de desígnios por parte do agente, e não apenas a homogeneidade demonstrada objetivamente pelas circunstâncias exteriores. 



    No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais e datas diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito. 



    Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente. 



    Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnios autônomos, e não crime continuado.



    Por esse motivo, não há que se falar, na hipótese em apreço, em continuidade delitiva, de modo não ser possível a unificação pretendida. 



    Trago à balha ensinamento do saudoso doutrinador Julio Fabbrini Mirabete, nestes termos: 



    ‘...Por fim, não há que reconhecer o crime continuado quando se tratar de habitualidade criminosa. O delinquente habitual faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes do mesmo modo, mas não comete crime continuado com a reiteração das práticas delituosas (perseverantia in crimine ou perseverantia sceleris)...’, apud, Manual de Direito Penal, editora Atlas, 6ª edição, volume 1, página 301. 



    O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já teve a oportunidade de apreciar a matéria, decidindo, a respeito: (...) 



    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado pelo sentenciado LUIZ DE MORAES RODRIGUES, (...)” (e-doc. 3).



    12. A decisão do juízo das execuções criminais foi ratificada pelo Tribunal de Justiça paulista no julgamento do agravo de execução penal. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz:



    “2) Segundo consta, o agravante LUIZ, reincidente, ostenta condenações cujas penas estão em execução, pelos seguintes crimes de roubo (fls.): 



    a) PEC nº 0004471-60.2022.8.26.0496: Roubos majorados em concurso formal, cometidos em 10/8/2021, na ‘Oficina SD Center Freios’ em Araraquara, com o emprego de armas de fogo e em concurso de agentes, contra as vítimas idosas D M G e A S L S. Penas de 
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, no piso; 



    b) PEC nº 0005353-22.2022.8.26.0496: Roubos majorados em concurso formal, cometidos em 18/6/2021 na ‘Distribuidora Andrade Express’ em Araraquara, com o emprego de armas de fogo e em concurso de agentes, contra as vítimas A da S C, C A L e ‘Distribuidora Andrade Express’. Penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, no piso. 



    Pleiteou, com relação aos fatos, o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Tal pedido foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que: (...)



    Sem razão o pleito de unificação de penas. 



    Para o reconhecimento do crime continuado fazia-se necessária a caracterização de um liame subjetivo entre os delitos, de maneira que aproveitassem a oportunidade decorrente da primitiva situação, como se houvesse o desdobramento de uma única conduta, de único impulso, o que não se verifica in casu. 



    No caso vertente, os delitos de roubo foram cometidos em datas diferentes (separados por quase 2 meses) e contra várias vítimas em nada relacionadas umas com as outras, em contextos fáticos sempre diversos, dissociados entre si, de modo que a cada fato correspondeu uma nova situação desconectada da anterior. 



    A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que não pode ser deturpada para beneficiar o sentenciado contumaz, cujos atos não possuem encadeamento lógico. 



    O que emerge, em verdade, é a mera reiteração ou habitualidade criminosa, a demonstrar que antes do cárcere o agravante fazia do crime patrimonial, sobretudo o roubo majorado, sua regra de procedimento na sociedade. Daí, aflora nítido desmerecimento ao benefício, sob pena de premiá-lo pela reiteração e, em última análise, transmitir a mensagem de que é mais conveniente ao delinquente profissionalizar-se e incidir em vários crimes, na expectativa de, futuramente, vê-los absorvidos pela reprimenda mais grave. 



    A perseverança no crime, que não se confunde, nem se reduz, por si só, ao conceito de delito continuado, deságua em atestado do alto grau de temibilidade daquele que a prática, estando, bem por isso, a merecer maior rigor na aplicação das consequências penais. (...)



    Importante anotar que, em sede de execução penal, aumentando os rigores para o reconhecimento da continuidade delitiva, é expressiva no Colendo Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o instituto não deve ser deferido quando o reeducando revela habitualidade criminosa, de forma estável e duradoura. 



    Confira-se o teor de julgados sob esta inspiração: (...)



    Destarte, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento do crime continuado, agiu com acerto o d. Juízo a quo ao indeferir o pedido, merecendo subsistir a r. decisão agravada. 



    3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em execução penal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    13. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afirmou não identificar constrangimento ilegal na espécie, assentando também a impossibilidade do reexame fático-probatório em conjunto:



    “Não obstante, os esforços perpetrados pelo ora agravante, não verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    Estabelece o Código Penal sobre a continuidade delitiva: (...)



    A legislação penal adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva – tempo, lugar e maneira de execução semelhantes –, a unidade de desígnios. 



    Também assim exige a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021). Nessa esteira: (...)



    No que diz respeito à questão em debate, assim decidiu o Tribunal a quo (e-STJ fls. 18/33): (...)



    Como se pode ver da transcrição acima, a autoridade julgadora não constatou a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnio, que seria a demonstração de um propósito único, já no início da empreitada criminosa. 



    Assim, ainda que preenchidos todos os requisitos objetivos, falta o subjetivo (unidade de desígnios), exigido tanto pela norma penal quanto pela jurisprudência, na medida em que o dispositivo mencionado acima prevê que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, deve existir uma ligação subjetiva entre eles. 



    Assim, o entendimento do Tribunal de origem está em plena harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior: (...)



    Conforme entendimento dessa Corte, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese da continuidade delitiva, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Observa-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-6, e-doc. 4).



    14. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, as instâncias ordinárias concluíram pelo não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Como observado nas decisões das instâncias antecedentes, a conclusão pelo indeferimento do pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo paciente está suficientemente fundamentada, baseada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Como assentado no acórdão impugnado, para rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas fixadas de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008). 



    II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.563-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Ausente identidade das circunstâncias de tempo e de modo de execução (diversidade de vítimas e comparsas), bem assim não evidenciada a unidade de desígnios entre os crimes, não cabe reconhecer a continuidade delitiva. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é harmônica no sentido de que, para se configurar o crime continuado, além de se exigir que os crimes sejam da mesma espécie, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). 



    3. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável cabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 222.567-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E QUATRO TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 214.287-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, 
(d) unidade de propósitos. 



    2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 212.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora